Tribunal: TJMT
Processo: 1009652-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009652-12.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ADEMIR MAIA
PACIENTE(S): CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 610908), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria envolvimento nos crimes, pois “quem é casado com Edimara e possui alcunha de ‘Problemático, Pesadelo, Faifa ou Faifer’ é o senhor Cristiano de Souza Almeida que está preso na PCE e não o Cristiano de Almeida Souza, preso em Mirassol D’Oeste”; 2) a prisão preventiva do paciente seria ilegal porque “não revisada a cada 90 (noventa) dias” pelo juiz da causa.
Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 3/11), com documentos (fls. 12/23).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento do Órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte fundamentação:
“b.8.1.CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, vulgo “KITA”:
Segundo informações coletadas nos dados extraídos no celular de VANESSA, combinadas com investigações de campo, apontam que antes de sua prisão, em 24/02/2019, este suspeito estava gerenciando as ações da facção criminosa na cidade de Jauru;
“Afilhado” de BOMBA, é mencionado nos arquivos 12 - PTT-20190306-WA0210, 13 - PTT-20190306-WA0219, 14 - PTT-20190306-WA0256, 15 - PTT-20190306-WA0259, 16 - PTT-20190307-WA0013, datados de 06/03/2019, em que há uma troca de áudios de BOMBA e VANESSA, sobre a quantidade de entorpecente que KITA “guri” de BOMBA, pegou com os comandados de FUZIL “pega uma visão com seus afilhados, FANTASMA e com outro aí, quanto de mercadoria que eles entregou na mão do atoa daquele KITA, quando o KITA pegou lá, sei que foi 1⁄2 kg de óleo né, e ve a quantidade de PINO que ele pegou lá, se foi 50 pino ou se foi 100 pino... eu quero saber quantos pinos foi entregue na mão do KITA, não na mão do mano aí, na mão do KITA, o dia que o KITA foi em 4 Marcos, ele pegou 1⁄2 de óleo, quantos de pino ele pegou?, lá o mano achou 58, mas ele levou quantos, isso que eu quero saber ... /segundo FANTASMA foi 100 pino, 100 pino de 1/2 grama tá, que foi entregue na mão do seu guri”;
Confirmado pelos áudios 17 - PTT-20190212-WA0114 e 18 - PTT-20190212-WA0115, quando FUZIL questiona VANESSA acerca do pagamento do entorpecente entregue a KITA “deixa eu falar pra você, tem quanto dias que o BOMBA pegou aquele óleo lá, já venceu prazo dele não? ... que ele pegou 1/2 kg de óleo e 100 pino.”
É possível confirma a identidade de KITA, porque durante troca de mensagens e texto e áudio, BOMBA (55 8454-5469) em 26/02/2019, envia link de reportagem, anunciando prisão e CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA “KITA”:
Em seguida VANESSA responde com áudio 166 - WhatsApp Ptt 2019-02-26 at12.35.15 “ae KITA, agora o KITA parou na mão, né BOMBA? Deixa ele”;
A imagem acima foi extraída do celular de VANESSA, arquivo (e3cb0256ef216302_0_embedded_1), demonstrando identidade de KITA no momento da prisão em flagrante;
Portando não restam dúvidas sobre identidade de “KITA” mencionado por BOMBA, que pegou 1⁄2 kg de pasta base “óleo” e 100 (cem) pinos de cocaína “pó”, com subalternos de VANESSA, aqui nesta cidade; [...]
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] 3. CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ‘PROBLEMÁTICO’, Filho de Maria Marcelina Santana de Souza e Emiliano da Silva Almeida, nascido em 09.08.1985, natural de Cáceres/MT, RG no 1749475-3 SSP-MT, atualmente recluso na PCE/MT [...] 23. CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, vulgo “KITA” Filho de Domingas de Almeida Souza e Amaildo Alves de Souza, nascido em 28.04.1986, natural de Rio Branco/MT, RG no 2026149-7 SSP-MT, CPF 032.771.891-98, residente na Rua Cuiabá, s/n, Bairro Centro, Rio Branco/MT.” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 610908).
Em 20.8.2020, o mandado de prisão do paciente foi cumprido no Município de Mirassol D’Oeste/MT (fls. 17).
O paciente foi citado em 8.10.2020 e apresentou resposta à acusação no dia 26.10.2020 (Sistema Primus - Código 610908).
Em 15.3.2021, a Juíza da causa proferiu a seguinte decisão:
“Na ref. 70, a defesa do acusado CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, apresentou Resposta à Acusação e alegando em síntese, equívoco na denúncia ofertada em seu desfavor, pois de acordo com os fatos narrados no Inquérito Policial, CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA é casado com a também investigada Edimara, que tem alcunha de “problemático”, “pesadelo”, “faifa” ou “faifer”, filho de Emiliano da Silva Almeida e Maria Marcelina Santana de Souza, conforme consta do IP, às fls. 822/836.
Ressaltou que o Requerente é filho Amaildo Alves de Souza e Domingas de Almeida Souza, e tem alcunha de “Kita” e vive em união estável com Renata Jacinto de Melo, conforme declaração de união estável anexo ao pedido.
Ressaltou, ainda, que durante toda a fase inquisitorial, ouvindo as partes investigadas, não se constata em nenhum dos depoimentos algo que seja capaz de incriminar o CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, pois muitos dos investigados alegaram que não o conhecem, apenas ouviram falar, nada, além disso.
Evidenciou que CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “problemático” encontra-se preso na Penitenciária Central do Estado (PCE) em Cuiabá/MT, conforme constam às fls. 818 do IP.
A defesa ressalta que o fato de o requerente ter o nome “kita”, citado em uma das conversas extraídas de aparelhos telefônicos, há de se considerar, que ficou consignado nos autos do IP pelos os acusados nesta Ação Penal, que os mesmos não o conhecem e sequer nunca o viram.
Diante disso, alega a defesa de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, vulgo “kita”, que não há provas nos autos da prática do crime de tráfico de drogas e que ele pertença a alguma Organização Criminosa, não podendo, portanto, sofrer uma acusação por tais delitos.
Por fim, aduz que em razão da confusão feita pela acusação na imputação ao requerente CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, bem como pela ausência de provas capazes de incriminá-lo, pugna pela sua absolvição, nos ternos do nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. [...]
Verifica-se, ainda, que as defesas dos acusados [...] CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA – ref. 137, pugnam pela revogação da prisão preventiva e/ou a aplicação das medidas diversas da prisão, contudo tais pedidos carecem da manifestação do Representante do Ministério Público. [...]
DÊ-SE vista ao Ministério Público, para manifestação quanto aos pedidos de Revogação da Prisão preventiva, formuladas pelas defesas dos acusados nas referências, 82, 86, 89, 125, 127, 133, 134 e 137, bem como quanto as preliminares arguidas pelas defesas nas Respostas à Acusação (referências: 67, 68, 70, 73, 79, 89, 117, 125, 128), em especial a questão apontada pela defesa do acusado CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, juntada na ref. 70. [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 610908).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
De toda sorte, o Juízo singular abriu vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao alegado “equívoco na denúncia ofertada em seu desfavor”, em razão da semelhança de nome com outra pessoa supostamente envolvida nos crimes.
Anote-se, ainda, que consta da inicial acusatória dois denunciados com nome de Cristiano, todavia, com sobrenomes, apelidos, documentos e identificação e filiações distintas [“CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ‘PROBLEMÁTICO’, Filho de Maria Marcelina Santana de Souza e Emiliano da Silva Almeida, nascido em 09.08.1985, natural de Cáceres/MT, RG no 1749475-3 SSP-MT, atualmente recluso na PCE/MT [...] 23. CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, vulgo “KITA” Filho de Domingas de Almeida Souza e Amaildo Alves de Souza, nascido em 28.04.1986, natural de Rio Branco/MT, RG no 2026149-7 SSP-MT, residente na Rua Cuiabá, s/n, Bairro Centro, Rio Branco/MT], aos quais foram atribuídas condutas criminosa diversas [CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ‘PROBLEMÁTICO’ - responsável pelo controle das movimentações financeiras da organização, com vínculo direto com o suposto líder da facção - 23. CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, vulgo “KITA” - responsável pela distribuição/comercialização de ao menor 1/2kg (meio quilo) e 100 (cem) pinos de óleo -].
Portanto, impõe-se reservar a análise sobre o alegado erro na identificação do apelante para o julgamento colegiado, após audição do juiz da causa.
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações por roubo majorado e corrupção de menor (Código11717/Comarca de Rio Branco), receptação (Código 62350/Comarca de Porto Esperidião), receptação e porte ilegal de arma de fogo (Código 52320/Comarca de Rio Branco), furto qualificado (Código 58030/ Comarca de Rio Branco), além de responder a ações penais por tentativa de homicídio qualificado (Código 57384/Comarca de Porto Esperidião), receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e desobediência (Código 83638/ Comarca de São José dos Quatro Marcos).
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Não bastasse, a contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).
Em seu turno, o pedido de liberdade provisória do paciente encontra-se pendente de manifestação do órgão ministerial, juntamente com pleitos idênticos formulados por outros 8 (oito) denunciados.
A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).
No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).” (HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)
Nesse quadro, não se identifica ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva do paciente, em análise perfunctória.
No que tange à aplicação de medidas cautelares alternativas, a reiteração delitiva do paciente, notadamente em crimes graves [roubo majorado e corrupção de menor; porte ilegal de arma de fogo; tentativa de homicídio qualificado], evidencia risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se impertinente, em sede perfunctória (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO